Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000001-85.2019.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/03/2022
Número: 0000001-85.2019.6.16.0156

Classe: AÇÃO PENAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000001-85.2019.6.16.0156
Assuntos: Competência por Prerrogativa de Função, Falsificação ou Alteração de Documento
Público para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face Neneu José
Artigas denunciando o réu pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
tendo em vista que em 26/10/2012, o denunciado omitiu em documento público, qual seja, sua
prestação de contas 361-44.2012.6.16.0156, elativa às eleições municipais de 2012 de Itaperuçu/Pr,
declarações que dela deviam constar. Conforme denúncia restou apurado que o denunciado, a
despeito de declarar um total de despesas eleitorais na ordem de R$ 192.937,68, efetuou gastos em
campanha na ordem de R$ 598.207,00. Ainda, consta na denúncia que para a prática da conduta,
restou apurado que o denunciado valeu-se de movimentação de recursos financeiros oriundos de
sua atividade comercial no ramo madereiro, com pagamento de despesas de campanha eleitoral
com recursos não contabilizados da empresa que administrava; ref. IP nº 67-36.2017.6.16.0156,
Procedimento Investigatório Criminal nº 1-25.000.004592/2016-80; Notícia de Fato MPPR -
0123.17.000950-0; IPL 1151/2017-SR/PF/PR; Pedidos de Busca e Apreensão Criminal nºs. 0002591-
02.2016.8.16.147 e 0004214-04.2016.8.16.147 - Vara Criminal de Rio Branco do Sul/PR; Habeas
Corpus 0601041-36.2019.6.16.0000; Autos nº 5001330-67.2016.8.16.0000 Vara Criminal de Rio
Branco do Sul e 2ª C. Criminal TJPR; Autos nº 0000552-95.2017.8.16.0147 e Inquérito Policial nº
000254-89.2006.8.16.0147- Vara Criminal de Rio Branco do Sul; Habeas Corpus nº 0600080-
61.2020.6.16.0000 (Ação penal na qual houve decisão Id nº 42785428 que considerando que o
acusado Neneu José Artigas foi empossado como prefeito municipal de Itaperuçu/PR e permanece
no exercício do mandato, nos termos do informado pelo ofício nº 81/2021 da Câmara Municipal de
Vereadores e, com base no art. 29, X da Constituição da República, bem como o contido na Súmula
702 do Supremo Tribunal Federal - STF, declinou de ofício da competência para processar a
presente Ação Penal, encaminhando os autos ao Tribunal Regional eleitoral do Paraná - TRE/PR
para seu regular processamento).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(AUTOR)
NENEU JOSE ARTIGAS (REU)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42928
004
22/03/2022 17:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.516

AÇÃO PENAL ELEITORAL 0000001-85.2019.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
REU: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
A Ç Ã O
P E N A L .
COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE 2012. ELEIÇÃO DO RÉU
COMO PREFEITO EM 2020. ATOS QUE
N Ã O F O R A M P R A T I C A D O S N O
EXERCÍCIO DO MANDATO E EM
F U N Ç Ã O D E L E . D E C L Í N I O D A
COMPETÊNCIA PARA O PRIMEIRO
GRAU.

1. A partir do julgamento da Ação Penal
nº 937 pelo Supremo Tribunal Federal, o
foro especial por prerrogativa de função
estabelecido pelo art. 29 da Constituição
Federal e pela Súmula nº 702 do STF
somente é reconhecido quanto aos
crimes cometidos durante o exercício do
cargo e relacionados às funções
desempenhadas.

2. Se a omissão de eventuais gastos de
campanha na eleição municipal de 2012,
a configurar crime eleitoral, não foi
praticada no curso do mandato de
Prefeito e tampouco se relaciona com as
funções desempenhadas, porque
Num. 42928004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/03/2022 17:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032217263343300000041901330
Número do documento: 22032217263343300000041901330

praticada na condição de candidato, não
se reconhece o foro especial por
prerrogativa de função.

3. Declinação da competência ao Juízo
de primeiro grau.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte declinou a competência para o Juízo da 156ª Zona Eleitoral,
nos termos do voto do Relator

Curitiba, 21/03/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Neneu José Artigas, atual Prefeito de Itaperuçu, pela prática, em tese, do crime do art.
350 do Código Eleitoral.

Consta na denúncia (id. 42785182) que, em 26 de outubro de 2012, o
acusado omitiu, em sua prestação de contas da campanha municipal ao cargo de
Prefeito, declarações que dela deveriam constar, máxime porque restou apurado que o
denunciado, a despeito de declarar despesas eleitorais na ordem de R$ 192.937,68 (cento e
noventa e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), efetuou gastos
em campanha eleitoral na ordem de R$ 598.207,00 (quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e
sete reais).

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2019.

O processo tramitava para a fase instrutória quando o juízo da 156ª Zona Eleitoral
declinou da competência ao verificar que o acusado foi empossado como prefeito municipal de
Itaperuçu em janeiro/2021, permanecendo no exercício do mandato, remetendo os autos a este
Tribunal Regional Eleitoral (id. 42785428).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pela declinação de
competência destes autos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para o Juízo da 156º Zona
Eleitoral – Rio Branco do Sul, para regular processamento, pelo fato de que as condutas
narradas teriam sido praticadas durante o período em que o denunciado ocupava a função de
vereador, no mandato de 2008 a 2012 (id. 42833095).

É o relatório.

VOTO

Como bem salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o Supremo Tribunal
Num. 42928004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/03/2022 17:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032217263343300000041901330
Número do documento: 22032217263343300000041901330

Federal, no julgamento da Ação Penal nº 937, de relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, fixou o
entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função limita-se aos crimes praticados
durante o exercício do cargo público e em razão da função pública, cuja questão de ordem restou
assim ementada:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão
de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de
função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução
processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de
alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será
mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o
cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”, com o entendimento de que esta
nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso,
com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos
demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado
na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999),
e, como resultado, no caso concreto, determinando a baixa da ação penal ao Juízo
da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro para julgamento, tendo em vista que (i) os
crimes imputados ao réu não foram cometidos no cargo de Deputado Federal ou
em razão dele, (ii) o réu renunciou ao cargo para assumir a Prefeitura de Cabo Frio,
e (iii) a instrução processual se encerrou perante a 1ª instância, antes do
deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal. [...]

Dessa forma, a partir do julgamento dessa Ação Penal decidida pelo Supremo
Tribunal Federal, afasta-se a prerrogativa de função regulamentada pelo art. 29 da Constituição
Federal e pela Súmula nº 702 do STF, restringindo-a apenas aos crimes cometidos durante o
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Nesse sentido é a orientação
do TSE:

HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. SUPERVISÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL. PACIENTE OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
PRECEDENTE DA QO–AP 937/STF. PRESENTES INDÍCIOS MÍNIMOS DE
MATERIALIDADE E AUTORIA. TRANCAMENTO DO IP. IMPROCEDÊNCIA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE AFASTADA. DURAÇÃO DO
INQUÉRITO. DEMORA NÃO VERIFICADA. NÃO PROVIMENTO.SÍNTESE DO
CASO

1. Cuida–se de recurso ordinário em habeas corpus pelo qual se pretende a
concessão de ordem para: (i) reconhecer a incompetência absoluta do juízo coator,
autoridade judiciária de primeira instância, para supervisionar inquérito policial em
que figura como investigada a paciente, ocupante do cargo de prefeito municipal,
com a consequente nulidade do procedimento; (ii) trancar inquérito policial
instaurado para apuração dos ilícitos, por ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade; e (iii) decretar a nulidade da decisão pela qual determinada a
Num. 42928004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/03/2022 17:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032217263343300000041901330
Número do documento: 22032217263343300000041901330

quebra de sigilo bancário da paciente, em razão da incompetência do juízo prolator
e de a decisão ser genérica e sem fundamentação.

ANÁLISE DO RECURSO ORDINÁRIO

2. O precedente da QO-AP 937/STF aplica–se à competência originária dos
Tribunais Regionais Eleitorais para o julgamento de prefeito municipal, pois guarda
relação, não com alguma especificidade das ações penais de competência
originária do STF, mas sim com os princípios republicano e da igualdade, à luz dos
quais, sendo o foro por prerrogativa de função, não um privilégio pessoal, mas sim
um instrumento de salvaguarda do livre exercício de certas funções públicas, não
faz sentido estendê–lo aos crimes cometidos antes da investidura no cargo a que
vinculado e aos que, cometidos após a investidura, sejam estranhos ao seu
exercício.

3. A competência para a supervisão do inquérito, no caso, é do juízo de
primeiro grau de jurisdição, cometidos os supostos crimes eleitorais antes da
diplomação da paciente no cargo de prefeito municipal.

[...]

(RHC nº 060007467, Acórdão, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 26/02/2020)

No caso concreto, embora o noticiado ocupe, atualmente, o cargo de Prefeito de
Itaperuçu, a conduta imputada como criminosa não foi praticada durante o exercício do cargo de
Prefeito e não guarda relação com as funções desempenhadas, sobretudo porque praticada na
condição de candidato, não havendo relação com o mandato de Prefeito, que sequer existia no
momento da consumação do eventual delito.

Assim, a posse ao cargo de Prefeito de Itaperuçu não atrai a competência deste
Tribunal, porquanto o crime não ocorreu durante o exercício do mandato, de modo que não há
que falar em foro especial por prerrogativa de função no caso em exame.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
voto pela declinação da competência desta Corte para a 156ª Zona Eleitora l- Rio Branco do Sul
para processar e julgar os fatos em análise.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000001-85.2019.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
Num. 42928004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/03/2022 17:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032217263343300000041901330
Número do documento: 22032217263343300000041901330

PARANA - REU: NENEU JOSE ARTIGAS - Advogado do(a) REU: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte declinou a competência para o Juízo da 156ª Zona Eleitoral,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.03.2022.

Num. 42928004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/03/2022 17:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032217263343300000041901330
Número do documento: 22032217263343300000041901330